Tribunal: TJDFT
Processo: 0704058-31.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA. DIREITOS DE POSSE. COMPOSSE. CONDOMÍNIO. EXTINÇÃO. ANALOGIA. IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tendo sido realizada a partilha dos direitos de posse de imóvel, as partes são compossuidoras de tal bem, sendo possível a aplicação por analogia do disposto na legislação vigente acerca da dissolução de condomínio para extinção da composse.
2. O fato de não ter o imóvel sido regularizado não impede sua alienação, uma vez que não haverá a alienação da propriedade do imóvel, mas dos direitos possessórios que as partes possuem em relação a este, dando fim à composse existente em relação ao bem.
3. O fato de o imóvel estar em construção também não impede sua alienação, visto que será este alienado no estado em que se encontra, não havendo nenhum impedimento legal para tanto.
4. Apelação conhecida e não provida.